Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-61.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000222-61.2015.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: ANDREIA XAVIER CAJADO SAMPAIO Advogado(s):VICENTE DE PAULA SANTOS CARVALHO registrado(a) civilmente como VICENTE DE PAULA SANTOS CARVALHO, CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. CONFIGURAÇÃO DO ERROR IN JUDICANDO. INÉRCIA DA EXECUTADA QUANTO À COMPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de falta de interesse de agir superveniente, diante de depósito realizado pela executada em valor inferior ao crédito devido, sem que houvesse posterior manifestação da parte executada a respeito da complementação do débito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a sentença, que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir superveniente, foi proferida de forma equivocada, considerando a inércia da executada em complementar o valor devido ou manifestar-se sobre a alegação de adimplemento parcial. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir consiste na necessidade de atuação jurisdicional para a satisfação do direito material do credor. 4. Verificou-se que o depósito realizado pela executada foi insuficiente para quitação integral do crédito tributário, e, apesar de intimada, a executada permaneceu inerte quanto ao cumprimento do comando judicial. 5. A negligência da executada não pode justificar a extinção do feito em prejuízo do exequente, que demonstrou interesse processual ao pleitear o prosseguimento da execução fiscal. 6. Configura-se error in judicando quando o juízo de origem conclui pela inexistência de interesse processual, desconsiderando a conduta da parte executada em descumprir determinação judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do processo. Tese de julgamento: É incabível a extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir superveniente, tendo em vista que o credor demonstrou interesse processual no prosseguimento do feito e foi a devedora que, intimada para complementar o valor devido ou se manifestar sobre o pagamento parcial, permaneceu inerte, o que configura error in judicando." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 493; 1.013, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 0049679-20.2004.812.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 31/10/2022; TJ-GO - AC: 0470032-32.2014.8.09.0168, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 10/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000222-61.2015.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelado ANDREIA XAVIER CAJADO SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.